Tribunal: TJBA
Processo: 0507625-24.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507625-24.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS CARLOS BISPO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MYRELE MORAES DA SILVA, OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, ONILDA PEREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ONILDA PEREIRA ALVES

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. DELITO COMETIDO APÓS A LEI Nº 13.654/2018, QUE ALTEROU O ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DA DEFESA DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
O recurso:
Apelações criminais interpostas por Mateus dos Santos Lopes, Luís Carlos Bispo dos Santos e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou os réus pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, ambos do Código Penal).

2.
Fatos relevantes:
Em 27 de julho de 2018, por volta das 06h50, três indivíduos armados subtraíram aparelhos celulares de três vítimas na "Casa dos Bolos", em Lauro de Freitas/BA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, sendo presos em flagrante logo após o delito.

3.
As decisões anteriores:
Sentença condenatória fixou pena de 7 anos e 11 meses de reclusão em regime semiaberto e 30 dias-multa para cada réu.

4.
Pedidos recursais:

Mateus dos Santos Lopes:
absolvição por insuficiência de provas, irregularidade do reconhecimento fotográfico e alegação de confissão extrajudicial obtida sob coação (art. 386, IV, CPP);

Luís Carlos Bispo dos Santos:
absolvição por nulidade do reconhecimento e fragilidade probatória ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena e afastamento da multa por miserabilidade;

Ministério Público:
correção da tipificação legal para aplicação do art. 157, § 2º-A, I, do CP (Lei nº 13.654/2018), elevação da pena-base e revisão da fração do concurso formal de 1/6 para 1/5.

II. Questão em discussão

5. (i) invalidade da condenação em razão do reconhecimento fotográfico irregular, realizado sem observância do art. 226 do CPP, e confissão extrajudicial extraída por meio de coação moral; (ii) aventada fragilidade probatória a ensejar absolvição dos Apelantes Mateus dos Santos Lopes e Luís Carlos Bispo dos Santos; (iii) possibilidade de acolhimento do pelito de afastamento da pena de multa pela alegada miserabilidade do Acusado Luís Carlos Bispo dos Santos); (iv) incidência da Lei nº 13.654/2018, que criou a majorante específica para uso de arma de fogo no roubo (art. 157, § 2º-A, I), aos fatos ocorridos em julho de 2018 ; (iv) presença de múltiplas majorantes autoriza a elevação da pena-base mediante deslocamento de uma delas como circunstância judicial desfavorável (pedido do Ministério Público); e (v) adequação da fração de aumento pelo concurso formal em razão do número de crimes praticados.

III. Razões de decidir

6.
Quanto aos pedidos defensivos de absolvição:
O reconhecimento fotográfico irregular e a alegada coação na confissão extrajudicial não contaminam a condenação quando existem outras provas independentes válidas, como depoimentos coerentes das vítimas, testemunho de policiais que efetuaram a prisão em flagrante e apreensão das armas utilizadas no crime. Inexistência de demonstração concreta de coação ou irregularidade capaz de macular o procedimento. Rejeição das preliminares e ausência de fragilidade probatória.

7.
Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa:
A condição de miserabilidade alegada não autoriza a dispensa da pena de multa, constituindo violação ao princípio da legalidade, devendo apenas orientar o magistrado na fixação de seu montante.

8.
Quanto à aplicação da Lei nº 13.654/2018:
A Lei nº 13.654/2018, que entrou em vigor em 23 de abril de 2018, deve ser aplicada aos fatos ocorridos em 27 de julho de 2018, determinando a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, com aumento de 2/3 da pena pelo emprego de arma de fogo.

9.
Quanto à elevação da pena-base:
A presença de múltiplas majorantes (arma de fogo e concurso de pessoas) aliada à gravidade concreta dos fatos autoriza o deslocamento de uma das majorantes (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável.

10.
Quanto ao concurso formal:
A jurisprudência do STJ orienta que a fração de aumento pelo concurso formal deve corresponder ao número de infrações: 1/5 (um quinto) para três infrações.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recursos da defesa desprovidos:
Mateus dos Santos Lopes e Luís Carlos Bispo dos Santos tiveram seus pedidos de absolvição rejeitados por suficiência probatória; pedido subsidiário de afastamento da multa rejeitado por ausência de amparo legal.

12.
Recurso do Ministério Público provido:
Acolhidos os pedidos de aplicação da Lei nº 13.654/2018, elevação da pena-base e correção da fração do concurso formal, redimensionando as penas dos réus Mateus dos Santos Lopes e Luís Carlos Bispo dos Santos para 8 (oito) anos de reclusão e 88 (oitenta e oito) dias-multa cada um.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existem outras provas independentes e idôneas que confirmam a autoria delitiva. 2. A alegada miserabilidade não autoriza o afastamento da pena de multa, constituindo violação ao princípio da legalidade. 3. A Lei nº 13.654/2018 deve ser aplicada aos crimes de roubo praticados após sua vigência, incidindo a majorante específica do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. 4. A presença de múltiplas majorantes autoriza o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável. 5. A fração de aumento pelo concurso formal deve corresponder ao número de infrações praticadas, aplicando-se 1/5 para três crimes."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, I e II, § 2º-A, I, 59, 70; CPP, art. 226; Lei nº 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STJ, HC 379.811/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2017; STF, RHC 206846/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0507625-24.2018.8.05.0150
, oriundos da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelantes e Apelados, os Réus MATEUS DOS SANTOS LOPES e LUÍS CARLOS BISPO DOS SANTOS, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

e D
AR
PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para
redimensionar
as reprimendas dos Acusados MATEUS DOS SANTOS LOPES E LUÍS CARLOS BISPO DOS SANTOS para 08 (oito) anos de reclusão e 88 (oitenta e dezoito) dias-multa, cada um no menor montante legalmente previsto; bem como
CONHECE
R

e
NEGAR
PROVIMENTO
aos Recurso de
Apelaçã
o d
e M
ATEUS DOS SANTOS LOPES E LUÍS CARLOS BISPO DOS SANTOS,
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora